Tribunal: TJSP
Processo: 2217959-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Deferimento da medida – Decisão que determinou a responsabilização dos sócios da executada pela execução, com sua inclusão no polo passivo da demanda – Hipótese que, apesar das diversas diligências, não foram localizados bens penhoráveis a fim de garantir o pagamento das dívidas – Presença dos requisitos legais para concessão da medida - Decisão

Ementa:
*DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Deferimento da medida – Decisão que determinou a responsabilização dos sócios da executada pela execução, com sua inclusão no polo passivo da demanda – Hipótese que, apesar das diversas diligências, não foram localizados bens penhoráveis a fim de garantir o pagamento das dívidas – Presença dos requisitos legais para concessão da medida - Decisão mantida – Recurso não provido.